Tribunal: TJDFT
Processo: 0759411-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO SUFICIENTE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar TAM Linhas Aéreas S.A. ao pagamento de R$ 512,95, a título de indenização por danos materiais, bem como a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente alega que não houve assistência material da companhia, nem tentativa de realocação em outro voo. Afirma, ainda, que a viagem se destinava a sua participação em evento como representante de órgão público, contudo chegou somente no final do evento. Requer a reforma da sentença, para majoração da condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56912017 e 56912018). Contrarrazões apresentadas (ID 56912021).
3. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
4. Na hipótese dos autos, a recorrente experimentou atraso de voo de Brasília/DF a Vitória/ES, com previsão inicial de chegada às 00h25min (ID 56911985), contudo com o cancelamento do voo, chegou ao seu destino às 11h06min (ID 56911991).
5. Com efeito, comprovado o atraso considerável de aproximadamente 11 horas em sua chegada ao destino, resta evidenciado a situação de desconforto que atinge direitos da personalidade do requerente, em razão da má prestação de serviço da companhia aérea.
6. Em relação ao valor da condenação, a sentença recorrida analisou todas as questões levadas a julgamento, tendo concluído que o montante de R$ 1.000,00, a título de danos morais, é adequado às circunstâncias, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os parâmetros quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Custas recolhidas. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.